Tribunal: TJDFT
Processo: 0702290-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702290-06.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: MARIA IZILDA MARQUEZ BENZI BACCARIN DESPACHO Em atenção a petição de descumprimento apresentada no ID. 37955808 pela apelada MARIA IZILDA MARQUEZ BENZI BACCARIN, considerando que a sentença lhe foi favorável e o presente recurso não está dotado de efeito suspensivo (art. 1.012, V, do CPC), devem os pedidos de fornecimento do medicamento em questão e de majoração das astreintes ser formuladas perante o juízo de origem por meio de cumprimento provisório de sentença, na forma do art. 520 e seguintes do CPC. Aguarde-se a sessão de julgamento do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora